Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES SEXUAIS CONTRA MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDO DA INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ILÍCITAS. IMPOSSIBILDIADE DE PROFUNDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia preventiva do paciente foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade dos delitos, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente teria supostamente praticado estupro (art. 217-A, do Código Penal); registrado cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente (art. 240, do ECA) e armazenado vídeo ou outra forma de registro de cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente (241-B, do ECA).

3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Desse modo, a alegação de provas ilícitas somente poderia de admitir quando evidenciado de plano, pois vedado o exame aprofundado de provas.

4. Não são apenas os vídeos colhidos do celular do paciente, mas também no firme depoimento da menor perante a Autoridade Policial, em que se verificou forte suspeita de o paciente ser autor de vários crimes sexuais graves contra diferentes vítimas.

5. O pedido de trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus deve ser excepcional, somente admitido quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente.

6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.